Tribunal: TCU
Processo: 004.920/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada com o objetivo de fiscalizar as obras do Sistema de Abastecimento de Água Corumbá IV. Análise de audiência e oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de auditoria realizada com o objetivo de fiscalizar as obras do Sistema de Abastecimento de Água Corumbá IV, lastreadas com recursos federais repassados por meio do Termo de Compromisso 0226.026-76, localizadas nos municípios de Luziânia/GO e Valparaíso/GO; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativas apresentadas pela Sra. Doralice Barros de Almeida, ante a insubsistência dos indícios de sobrepreço, irregularidade que ensejou sua audiência; e 9.2. arquivar o presente processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.